Tribunal: TJDFT
Processo: 0009461-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 392/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos Termos da Súmula no 392 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
2. Consoante dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário deve ser precedida de procedimento administrativo, “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
3. Não se tratando de pedido de substituição da Certidão da Dívida Ativa para fins de correção de erro material ou formal, mas de modificação do sujeito passivo do tributo, não há como ser aplicada a regra inserta no artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
4. Recurso conhecido e não provido.